Tribunal: CARF
Processo: 10880.903691/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903691/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.190 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. IRRF
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo tão somente o crédito relativo ao saldo negativo
objeto de compensações anteriores. Em primeira votação, vencido o Conselheiro Nelso Kichel
que votou pelo sobrestamento do processo; em segunda votação, vencidos os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano (Relator) e Daniel Ribeiro Silva, que votavam por negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor a Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903691/2009-37
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Letícia Domingues Costa Braga – Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Em análise do PERD/DCOMP 12733.19676.280205.1.3.02-0834 transmitido em
28/02/2005 pela Contribuinte supra identificada, detectou-se irregularidade em seu
preenchimento, notadamente o valor apontado como crédito, qual seja, o saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2004.
Neste PER/DCOMP constava como crédito o valor de R$ 193.530,27, enquanto
que na DIPJ o valor do saldo negativo foi apurado no montante de R$ 208.825,71, de forma que
a unidade de origem, por meio do Termo de Intimação – Irregularidade no Preenchimento de
PER/DCOMP, solicitou ao contribuinte, para apresentar no prazo de vinte dias:
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no
período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.

Após o prazo concedido e não havendo qualquer manifestação por parte da
Contribuinte, a unidade proferiu, em 19/01/2009, o Despacho Decisório de no 81619115
concluindo pela não homologação da compensação pleiteada.
Cientificada do despacho em 30/01/2009, a Contribuinte apresentou sua
manifestação de inconformidade em 20/02/2009, que a seguir se reproduz conforme resumido no
relatório da decisão de piso:
3. Regulamente cientificado por via postal em 30/01/2009 (AR às fls. 16-17), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 24-25),
apresentou, em 20/02/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de
fls. 19-22, instruída com os documentos de fls. 23-221, cujo teor é sintetizado a
seguir:
a) alega que a compensação declarada nos autos foi negada, indevidamente,
em decorrência de erro material no preenchimento do PER/DCOMP;
b) que informou apenas R$ 193.530,27 nas parcelas de composição do crédito
por entender à época que bastava informar crédito suficiente para compor o
saldo negativo;
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

c) contudo, as parcelas de composição totalizam R$ 1.282.211,84 de
estimativas mensais quitadas mediante compensação com saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003 (estimativas de janeiro a março/2004) e
pagamento por DARF (estimativas de março a maio e julho a novembro/200) e
R$ 32.241,44 de IRRF;
d) deduzindo do total de parcelas de composição do crédito (R$ 1.314.453,28)
o valor do imposto devido de R$ 1.105.627,57 apura-se saldo negativo de R$
208.825,71.
4. É o relatório.

Por meio do Acórdão de no 06-48.195, proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA em
sessão de 29 de julho de 2014, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Considerando as reproduções de fichas de DIPJ/2005 que constam no acórdão da
DRJ, tem-se o seguinte resultado:

DAS RETENÇÕES NA FONTE
Segundo o voto condutor da DRJ, a Contribuinte não teria apresentado em sua
Manifestação de Inconformidade os comprovantes de retenção do imposto de renda emitidos
pelas fontes pagadoras, obrigação que consta no art.942 do RIR/99 (vigente à época).
Entretanto, a DRJ considerou os dados das DIRF 2004, reconhecendo a
comprovação de R$ 49.333,41:

16. Tendo em vista que os dados constantes dos comprovantes de retenção do
imposto são reproduzidos nas DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras, a falta
de apresentação pela reclamante de referidos comprovantes pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF 2004 (fls. 263-
417), com base nas quais foi possível confirmar a parcela de R$ 49.333,41 das
retenções de imposto de renda discriminadas na Ficha 53 (Demonstrativo de
Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ 2005:

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

[...]

DA COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO ANTERIOR (DE 2003)

Do valor informado perla Contribuinte, de R$ 264.796,24, a DRJ considerou
como efetivamente compensada apenas a importância de R$ 57.82, da estimativa de
janeiro/2004, enquanto que as demais parcelas informadas como compensadas e relativas aos
valores de R$ 36.532,13 (janeiro/2004), de R$ 546,29 e R$ 225.654,35 (ambas de
fevereiro/2004) e a parcela de março de 2004 no valor de R$ 2.005,24, não foram aceitas pela
DRJ, pois trataram-se de PER/DCOMP analisados em outro processo, cujo crédito havia sido
indeferido.

PER/DCOMP – No
ESTIMATIVA – R$ / MÊS
PROCESSO
FINAL 6566
57,82 - janeiro/2004
10880.916021/2008-08
FINAL 0557
36.532,13 - janeiro /2004
10880.900383/2010-93
FINAL 0041
546,29 - fevereiro/2004 10880.900383/2010-93
FINAL 2592
225.654,35 - fevereiro/2004
10880.900383/2010-93
FINAL 0155
2.005,65 - março/2004
10880.900383/2010-93
TOTAL
264.796,24
-

Eis o relato da decisão de piso:
20.
Os
PER/DCOMP’s
nos
39713.87957.260908.1.7.02-0557,
19474.18080.120404.1.3.02-0041,
17596.33224.010404.1.7.02-2592
e
15457.27350.300404.1.3.02-0155 foram analisados nos autos do processo no
10880.900383/2010-93, cujo julgamento foi realizado por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.194, nessa mesma sessão de
julgamento, tendo sido julgado improcedente a manifestação de
inconformidade em face da inexistência de crédito líquido e certo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
21. Portanto, apenas a parcela de R$ 57,82 da estimativa compensada de
janeiro/2004 pode ser utilizada na formação do saldo negativo de IRPJ em
análise.

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No item III.a) Da ausência de análise das parcelas que compõem o crédito
tributário, prega o cerceamento de direito de defesa, pois o despacho decisório não teria exposto
os fundamentos das razões que levaram ao indeferimento de seu pleito.
No item III.b) Da falta de fundamentos para a prolação do despacho
decisório, alega, em resumo, que:

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, reafirma que utilizou para liquidação das estimativas de IRPJ
dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2004, os PER/DCOMP (já citados no relatório) e que
totalizam R$ 264.796,24, por meio de saldo negativo de IRPJ do ano de 2003, objeto de
acompanhamento no processo 10880.900383/2019-93 (com exceção da parcela de R$ 57,82,
como já destacado no relatório, que é tratado em outro processo).
Após transcrever dispositivos da Lei 9.430, de 1996 (art.74) e IN RFB 1.300/2012
(art.77), arremata:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

DOS VALORES RETIDOS
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
DAS PRELIMINARES
Incabível as alegações preliminares requerendo a nulidade do despacho decisório,
uma vez que a unidade de origem ao constatar irregularidades nas informações do PER/DCOMP,
solicitou, via Termo de Intimação, os devidos esclarecimentos à Contribuinte e não obteve
qualquer resposta, de forma que não havia como se analisar o pleito na sua essência, uma vez
que o valor do crédito representado pelo saldo negativo de IRPJ do ano de 2004, apresentava
valores diferentes na DIPJ e no próprio PER/DCOMP.
De se rejeitar as preliminares suscitadas.
MÉRITO
De se reproduzir a tabela que resume o litígio posto:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

DAS RETENÇÕES NA FONTE: ANÁLISE
A Recorrente elaborou um demonstrativo onde relacionou os valores que constam
em DARFs, então recolhidos com o código 8045 e que, segundo afirma, o total dos valores ali
indicados somou R$ 134.024,47.
Entendo que a Recorrente deveria apresentar um documento convincente, uma
vez que os Comprovantes de Arrecadação que constam em Documento no13, acostado junto ao
recurso, de fls.1/55, não contém o nome do tomador do serviço, além de que os valores ali
informados de imposto nem mesmo conferem com aqueles informados na DIPJ, Ficha 53 –
Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na Fonte (Volume I, fls.183 a 197).
Desde antes do Despacho Decisório, a Contribuinte já fora intimada a esclarecer
seu verdadeiro saldo negativo de IRPJ de 2004 e os créditos pertinentes, sendo que somente em
19/01/2009 foi proferido o Despacho Decisório, além de que o Acórdão da DRJ foi proferido em
29 de junho de 2014, onde salientava a falta de comprovação integral da retenção na fonte então
informada na DIPJ, de forma que a Recorrente teve tempo o suficiente para a apresentação dos
documentos, além de que a comprovação do alegado crédito originado das retenções nas fontes
deveria já estar pronta para uma eventual verificação, desde o início do pedido de compensação
lá em 2005, pois fazia parte do saldo negativo de IRPJ de 2004, então utilizado para fins de
compensação.
Nego provimento ao recurso quanto a este item.
DA COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO ANTERIOR (DE 2003)

PER/DCOMP – No
ESTIMATIVA – R$ / MÊS
PROCESSO
FINAL 6566
57,82 - janeiro/2004
10880.916021/2008-08
FINAL 0557
36.532,13 - janeiro /2004
10880.900383/2010-93
FINAL 0041
546,29 - fevereiro/2004 10880.900383/2010-93
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

FINAL 2592
225.654,35 - fevereiro/2004
10880.900383/2010-93
FINAL 0155
2.005,65 - março/2004
10880.900383/2010-93
TOTAL
264.796,24
-

Eis o relato da decisão de piso:
20.
Os
PER/DCOMP’s
nos
39713.87957.260908.1.7.02-0557,
19474.18080.120404.1.3.02-0041,
17596.33224.010404.1.7.02-2592
e
15457.27350.300404.1.3.02-0155 foram analisados nos autos do processo no
10880.900383/2010-93, cujo julgamento foi realizado por esta Turma da
DRJ/Curitiba por meio do Acórdão no 06-48.194, nessa mesma sessão de
julgamento, tendo sido julgado improcedente a manifestação de
inconformidade em face da inexistência de crédito líquido e certo de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
Vejam que a Contribuinte estava compensando débitos de estimativa de 2004 com
um eventual saldo negativo de 2003, então acompanhado no processo 10880.900383/2010-93,
onde consta a existência de um PERD/DCOMP retificador, transmitido em 26 de setembro de
2008 e, ainda, pasmem, constou que as estimativas de janeiro a abril de 2003 estavam sendo
compensadas com crédito oriundo de saldo negativo de 2002 (processo 11610.006952/2003-26).
Voltando ao presente processo, podemos constatar que estamos diante de
compensações de estimativas de IRPJ de 2004 com saldos negativos de períodos anteriores, de
2003 e 2002, que não poderiam ser utilizados na compensação das estimativas de 2004, objeto
do presente, uma vez que sua compensação não estava suportada ainda por créditos líquidos e
certos, ou seja, quando transmitiu seu PER/DCOMP (deste processo) estava utilizando um
suposto saldo negativo de IRPJ de 2003, o qual por sua vez, estava amparado em estimativas
(compensadas) oriundas de um suposto saldo negativo de IRPJ de 2002!
A Contribuinte não dispunha de crédito ao transmitir o PER/DCOMP
acompanhado neste processo, contrariamente ao que dispõe a legislação:
LEI No 9.430, DE 1996
Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Trago ainda outras informações, por meio Acórdão no 1801-01.090 – da 1a Turma
Especial - CARF, proferido em 07 de agosto de 2012, foi negado provimento ao recurso no
processo 11610.006952/2003-26, que tratava do saldo negativo de IRPJ de 2002.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Por meio Acórdão no 06-48.194, da 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em 29 de
julho
de
2014,
foi indeferida a manifestação de inconformidade no processo
10880.900383/2010-93, que tratava do saldo negativo de IRPJ do ano de 2003.
Entendo que não se necessita de aguardar qualquer julgamento dos processos
anteriormente citados, uma vez que não havia crédito líquido e certo para se proceder às
compensações de estimativas de IRPJ do ano de 2004, ou seja, no momento em que se transmitiu
o PER/DCOMP em análise não havia nada que assegurasse a certeza do crédito informado,
simplesmente não havia crédito.
Estamos diante de um procedimento da Contribuinte em que dispara vários
PER/DCOMP, sem qualquer comprometimento com a certeza do crédito indicado, ou seja,
indica que tem um crédito (de 2003), mas que encontra-se em discussão em outro processo, o
qual por sua vez, aponta um outro crédito (de 2002), também em discussão em outro processo,
todos visando a compensação de estimativas de IRPJ, algo que não faz o menor sentido, a não
ser o de burlar a legislação que rege a matéria.
Nego provimento ao recurso quanto ao mérito.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade do despacho e, quanto ao
mérito, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
DA COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO ANTERIOR (DE 2003)
Apesar do brilhante voto do nobre Conselheiro, ouso discordar pelas razões
expostas abaixo:
Como vimos no Relatório, o presente processo diz respeito a glosa de estimativas
objeto de pagamento via compensação não homologada. No caso, as estimativas relativas ao ano
de 2003, foram compensadas com as estimativas dos anos anteriores, no valor de R$264.796,24.
Apesar do entendimento do Ilustre Relator, solução de consulta da receita e
parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de estimativas, caso não haja
crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser cobrados processo de
compensação, sendo considerado o crédito, conforme Solução de Consulta Interna COSIT no
18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903691/2009-37

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o saldo de estimativa de R$264.796,24.
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital